Tribunal: STF
Processo: ARE 1497934
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS: SÚMULA N. 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÊS RÉUS (DOIS DELES PRESOS). TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM (ARTS. 33, CAPUT [UM DOS RÉUS POR DUAS VEZES - CP, ART. 71], E 35, AMBOS DA LEI 11.343/ 2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DAS DEFESAS. 



    1. IN CASU, AFASTOU-SE AS PRELIMINARES DE NULIDADE DO FLAGRANTE E DOS ATOS QUE O SUCEDERAM, BEM COMO DA DECISÃO QUE QUEBROU O SIGILO TELEMÁTICO, DA DENÚNCIA E DA SENTENÇA, PORQUE TUDO SE REVESTIU DA MAIS ESTRITA LEGALIDADE E SE BASEOU EM FATOS CONCRETOS E NORMAS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. 



    2. COMPROVADAS, ESTREME DE DÚVIDAS, POR MEIO DE FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO, A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. 



    2.1. POR OUTRO LADO, ‘QUANDO NÃO COMPROVADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO ESPECÍFICO, CONSISTENTE NO ÂNIMO DE CARÁTER ESTÁVEL E DURADOURO ENTRE OS ACUSADOS, COM CERTO GRAU DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA PARA A VENDA PROSCRITA, A INCUTIR NO JULGADOR CERTEZA ACERCA DA RESPONSABILIDADE PENAL DO RÉU PELOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA, IMPÕE-SE A [...] SUA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06’ (DO RELATOR). 



    3. É CERTO QUE NÃO SE PODE DAR ÊNFASE PURA E SIMPLESMENTE A UM OU OUTRO ELEMENTO DOS AUTOS, TODAVIA, TODOS REUNIDOS FORMARAM UM ARCABOUÇO SÓLIDO A DEMONSTRAR QUE OS AGENTES VINHAM (E CONTINUARIAM NÃO FOSSE A FORÇA ESTATAL) SE DEDICANDO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. 



    3.1. NÃO SE COGITA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANDO O AGENTE EM NENHUM MOMENTO PROCUROU ASSUMIR VOLUNTARIAMENTE A IMPUTAÇÃO, ASSEVERANDO, A TODO CUSTO, QUE NÃO PASSAVA DE MERO INTERMEDIÁRIO (STJ, SÚMULA 630). 



    4. A PERDA DOS BENS APREENDIDOS É UMA CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO MANTIDA, SEJA PELO CÓDIGO PENAL (ART. 91), SEJA PELA LEI N. 11.343/2006 (ART. 63). 



    4.1. NÃO MERECEU DEFERIMENTO O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, POSTO QUE O REQUERENTE OSTENTA PROCURADOR CONSTITUÍDO E NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE AFERIR A SUA REAL CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSOS CONHECIDOS E, AFASTADAS AS PRELIMINARES, PARCIALMENTE PROVIDOS” (fl. 1, e-doc. 601).



    O Tribunal de Justiça de santa Catarina, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante (e-doc. 646).



    2. No recurso extraordinário, a defesa alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 383 do Código de Processo Penal, o art. 5º da Lei n. 9.296/1996, os incs. LV, LXIII e LXIV do art. 5º da Constituição da República e os princípios da intimidade, da honra e do devido processo legal.



    Argumentou que, “na denúncia, alega-se que o Recorrente estava transportando drogas, enquanto a condenação lhe imputou a condutar de expor drogas à venda, inclusive em momento diverso daquele indicado na denúncia. No acórdão, no entanto, o Tribunal a quo limitou-se a dizer que não compreendia a insurgência da defesa (...). [A] condenação não restou adstrita à conduta narrada na denúncia, revelando incrível afronta ao art. 383 do CPP, ao contraditório e à ampla defesa, princípios estes basilares do direito processual, principalmente em termos de processo penal, e que estão previstos no art. 5º, LV da CRFB/88” (fl. 3, e-doc. 685).



    Sustentou que “a condenação é fruto de uma notória modificação do fato narrado na denúncia, o que acarreta em nulidade da decisão” (fl. 4, e-doc. 685).



    Ressaltou que “a quebra do sigilo telemático, principalmente nos dias atuais, reveste-se de uma série de requisitos trazidos pela legislação, mormente o que dispõe o art. 5º da Lei n. 9.246/96, principalmente no que tange aos seus limites e fundamentos. Ocorre que a decisão que determinou a quebra do sigilo telemático do Recorrente não trouxe fundamentos suficientes e nem dispôs sobre os limites suficientes, chegando ao cúmulo de serem trazidas ao processo conversas pornográficas do Recorrente e de sua esposa, inclusive com imagens pornográficas de ambos, o que por si só demonstra o excesso da quebra imposta pelo juízo de primeiro grau, o que foi simplesmente ignorado pelo Tribunal a quo, apesar da insurgência da defesa” (fls. 6-7, e-doc. 685).



    Assinalou a “afronta ao art. 5º da referida Lei, motivo pelo qual requer o conhecimento e o provimento deste Recurso Especial também neste ponto” (fl. 7, e-doc. 685).



    Afirmou que “a decisão, e portanto as provas colhidas com a ilegal decisão, afrontam não só a legislação infraconstitucional, mas também o direito e a garantia constitucional à intimidade, à honra, e ao justo processo legal do Recorrente” (fl. 7, e-doc. 685).



    Ressaltou “que houve nítida afronta ao direito constitucional dos acusados de permanecerem em silêncio” (fl. 8, e-doc. 685).



    Asseverou que “o Recorrente só foi preso e teve seu celular e carro apreendidos por consequência de um ato ilegal e desarrazoado, qual seja, a abordagem ilícita que não especificou os direitos dos [corréus] Alex e Jhonata” (fl. 8-9, e-doc. 685).



    Enfatizou que “a íntegra do vídeo, que retrata a abordagem policial, deixa claro que as manifestações dos [corréus] Alex e Jhonata não podem ser utilizadas em juízo como fundamento para condenar o Recorrente, porque não foi dado aos réus o direito de permanecerem em silêncio, sem contar no nítido excesso intimidatório praticado pela autoridade policial. O policial militar Sergio confirmou isso na audiência de instrução” (fl. 9, e-doc. 685).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto requer seja o presente recurso recebido para que, após os trâmites legais, contrarrazoado ou não, seja conhecido, e incluído em pauta, seja julgado para dar-lhe total provimento, com base nos fundamentos acima aludidos, por ser medida de direito e justiça” (fl. 11, e-doc. 685).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e postulou a inadmissão e o desprovimento do recurso (e-doc. 696).



    3. Em 22.5.2023, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, em relação à alegada ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República (Tema 660), e inadmitiu o recurso, quanto às pretensas afrontas ao art. 5º da Lei n. 9.246/1996, aos incs. LXIII e LXIV do art. 5º da Constituição da República e aos princípios da intimidade, da honra e do devido processo legal, por ausência de ofensa constitucional direta, ausência de prequestionamento (Súmulas ns. 282 e 356), impossibilidade de reexame de fatos e provas (Súmula n. 279) e ausência de indicação dos dispositivos constitucionais eventualmente contrariados (Súmula n. 284) (e-doc. 703).



    O agravante não interpôs agravo interno no Tribunal local contra a parte da decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral.



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “da fundamentação trazida pelo RE interposto fica nítido quais os dispositivos violados, motivo pelo qual não há que se falar em deficiência de fundamentação, tanto é que a própria decisão denegatória afirma que a ‘defesa alega violação ao art. 5º da Lei n. 9.296/96 e aos princípios constitucionais da intimidade, honra e devido processo legal, porquanto a decisão que deferiu a quebra de sigilo telefônico não foi delimitada’. Isso revela, sem sombra de dúvidas, a suficiente fundamentação da insurgência indicada” (fl. 3, e-doc. 717).



    Assevera que “a discussão constitucional restou sim prequestionada no acórdão proferido pelo TJSC, seja pelo fato de terem sido opostos Embargos Declaratórios para este fim (que prequestionou toda a matéria de defesa), seja pelo próprio teor do acórdão hostilizado, que em seu bojo repetiu fundamentos da sentença em que foram analisados, justamente, os pontos constitucionais questionados pelo Recorrente no respectivo Recurso Extraordinário” (fl. 3, e-doc. 717).



    Sustenta que “o simples fato de que a pessoa não seja informada de seus direitos, por si só, é razão mais do que suficiente para ferir os princípios constitucionais apontados, haja vista que o não oferecimento de seus direitos prejudica seu próprio ‘ser e se portar’, acarretando grave vício na abordagem realizada. Como dito, para chegar-se a essa conclusão, basta a leitura do acórdão hostilizado, sendo desnecessário o revolvimento fático” (fl. 4, e-doc. 717).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer seja o presente recurso recebido para que, após os trâmites legais, contrarrazoado ou não, seja conhecido para dar-lhe total provimento, com base nos fundamentos acima aludidos, por ser medida de direito e justiça!



    No mais, reitera-se todos os pedidos e fundamentos invocados no Recurso Extraordinário correlato, o qual requer novamente seja igualmente conhecido e totalmente provido, uma vez que não existem nenhum dos impeditivos outrora elencados pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina” (sic, fl. 4, e-doc. 717).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pede “a) o não conhecimento do agravo interposto em razão do óbice da Súmula n. 287 do STF; b) eventualmente conhecido o agravo, que lhe seja negado provimento para manter-se a íntegra da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário; e c) na hipótese de restar admitido o recurso extraordinário, que lhe seja negado provimento” (fl. 5, e-doc. 770).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de violação direta ao art. 383 do Código de Processo Penal, ao art. 5º da Lei n. 9.246/1996, aos incs. LXIII e LXIV do art. 5º da Constituição da República e aos princípios da intimidade, da honra e do devido processo legal, para ser reformado o acórdão recorrido, com a declaração de ilicitude da abordagem policial e das provas obtidas.



    6. Como afirmado na decisão de inadmissão do recurso extraordinário, a alegação de contrariedade ao inc. LXIV do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.468.264-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. 



    1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.461.420-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 9.1.2024).



    7. Ao inadmitir o recurso extraordinário, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou:



    “A defesa alega violação ao art. 5º da Lei n. 9.246/96 e aos princípios constitucionais da intimidade, honra e devido processo legal, porquanto a decisão que deferiu a quebra de sigilo telefônico não foi delimitada. 



    Ocorre que a hipótese de discussão de dispositivos infraconstitucionais não é prevista no art. 102, III, da CRFB/88, que dispõe sobre a competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de eventual contrariedade a princípios ou dispositivos da Carta Magna e evidencia, assim, a impropriedade da via eleita para a discussão de matéria não atinente à Constituição Federal, a qual deveria ter sido sustentada unicamente por meio de Recurso Especial. 



    Nesse sentido, colhe-se do Supremo Tribunal Federal: (...)



    Feita essa ressalva, pela impropriedade da via eleita, deixa-se de examinar a admissibilidade do Recurso Extraordinário sob o viés do dispositivo infraconstitucional invocado.



    Outrossim, tocante à negativa de vigência aos princípios constitucionais da intimidade, honra e devido processo legal, destaca-se que a admissão do reclamo exige indicação do dispositivo constitucional tido por violado. 



    Contudo, o recorrente olvidou-se de indicar de forma clara e objetiva quais dispositivos de leis federais teriam sido violados, de modo que não é possível compreender, com a exatidão exigida nesta esfera recursal, os pleitos formulados. 



    Assim, a admissão do reclamo, no ponto, encontra óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: (...)



    Por conseguinte, denota-se a impropriedade da via recursal eleita neste ponto. (...)



    A defesa alega afronta ao art. 5º, LXIII e LXIV, da Constituição da República, porque não advertido o recorrente do direito ao silêncio. (...)



    E, mesmo que assim não fosse, o recurso não seria admitido porque o pleito formulado transborda as funções do Supremo Tribunal Federal, porquanto a alteração do julgado demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no aresto combatido - o que é vedado nesta via, conforme preconizado na Súmula 279 do STF” (fls. 1-3, e-doc. 703).



    8. O recurso extraordinário interposto é juridicamente deficiente. Em relação à alegada ofensa aos princípios da intimidade, da honra e do devido processo legal, não há indicação dos dispositivos constitucionais pretensamente afrontados, a atrair a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Fundamentação deficiente. 



    1. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.482.503-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 20.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE PELO JUÍZO EXECUTANTE DA PENA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.468.444-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFIRMAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO COM FUNDAMENTO EM NORMA PENAL EM HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.339.137-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    9. Sobre as alegadas ofensas ao art. 383 do Código de Processo Penal e ao art. 5º da Lei n. 9.296/1996 pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o recurso extraordinário não é a via adequada para análise dessas matérias, que circunscrevem a controvérsia a temas infraconstitucionais.



    Assentou-se na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário interposto pelo agravante:



    “[A] hipótese de discussão de dispositivos infraconstitucionais não é prevista no art. 102, III, da CRFB/88, que dispõe sobre a competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de eventual contrariedade a princípios ou dispositivos da Carta Magna e evidencia, assim, a impropriedade da via eleita para a discussão de matéria não atinente à Constituição Federal, a qual deveria ter sido sustentada unicamente por meio de Recurso Especial. (...) Feita essa ressalva, pela impropriedade da via eleita, deixa-se de examinar a admissibilidade do Recurso Extraordinário sob o viés do dispositivo infraconstitucional invocado” (fls. 1-2, e-doc. 703).



    10. Em 7.7.2022, o juízo de primeira instância da Primeira Vara Criminal da comarca de Itajaí/SC condenou o agravante Diego Camilo Pereira e os corréus pela prática dos delitos do caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas). O agravante foi condenado às penas de oito anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil, duzentos e oitenta e três dias-multa (e-doc. 391). Em relação à observância do direito ao silêncio do acusado durante a abordagem policial, o juízo de primeira instância concluiu:



    “[A] inobservância ou informação do direito ao acusado de permanecer em silêncio somente se revela imprescindível por ocasião do interrogatório policial e judicial. 



    Eventuais informações prestadas por ocasião da entrevista informal realizada pelos policiais no momento da abordagem possuem característica meramente informativa, motivo pelo qual dispensa a chamada ‘Advertência de Miranda’ (...) 



    Ademais, infere-se do vídeo 2 do evento 161 que, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, não houve atitude ameaçadora do policial militar ao chamar o acusado Alex para o canto logo após a abordagem, pois a intenção fica clara, logo após, quando o outro policial militar registra que ele não quer falar na frente do outro acusado. Tanto é assim que, afastado do outro acusado, Alex passa a prestar informações espontaneamente.



    Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal já manifestou-se pela ‘obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo em vista os princípios da não auto-incriminação e do devido processo legal’ (em 02/12/2021, dando origem ao tema 1.185). 



    Porém, a nulidade advinda da falha na advertência do direito ao silêncio é de caráter relativo e necessita, além de ser alegada a tempo e modo, da demonstração de prejuízo (AgRg no HC 670.351, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 29.3.22). (...)



    [A]s declarações prestadas pelos acusados Diego e Alex, por ocasião da abordagem policial, por serem meramente informativas e não submetidas ao crivo do contraditório, embora bastantes à deflagração da ação penal juntamente com os demais elementos indiciários, não serão consideradas, por si só, para fundamentar eventual condenação. Logo, referidas informações serviram apenas à fase indiciária, dependendo de comprovação judicial de tais elementos, submetidos ao contraditório, de modo que não há falar em nulidade das provas coletadas no decorrer da instrução processual por suposta derivação” (fls. 1-5, e-doc. 391).



    Em 14.2.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 5006407-23.2022.8.24.0033/SC, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos das defesas para absolver o agravante Diego Camilo Pereira e os corréus pela prática do crime do caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico) e redimensionar as penas do agravante para cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e oitenta e três dias-multa (e-doc. 601).



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina afastou a alegação de ilicitude da prisão em flagrante pela pretensa falta de cientificação dos réus sobre o direito ao silêncio. Confiram-se trechos do voto do Relator, Desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo:



    “[A]s defesas técnicas trouxeram vários argumentos para tentar anular o flagrante, que, diga-se de passagem, foi completamente legal. (...)



    [C]onforme bem salientado pelo excelentíssimo Procurador de Justiça Dr. Hélio José Fiamoncini em seu parecer (...)



    ‘a) ‘a ausência da advertência do direito constitucional ao silêncio na ocasião não necessariamente implica na anulação do ato ou do processo, pois, em verdade, trata-se de elemento informativo incapaz, de forma isolada, de sustentar a condenação, a teor do art. 155 do citado Diploma Legal. [...]. Sendo assim, é imperioso ressaltar que somente caracterizaria a nulidade aventada se restasse comprovado que houve coação ou qualquer outro meio que suprimisse a voluntariedade do apelante’.



    b) ‘não há, contudo, que se falar em nulidade em razão do flagrante preparado, pois o crime de tráfico de drogas é crime permanente, e, ainda antes da abordagem, o crime já estava em consumação. [...]. Veja-se que os policiais apenas checaram as suspeitas, sendo incerto que no momento estaria o apelante em flagrante delito. Assim, os agentes da polícia não induziram o apelante ao cometimento do tráfico de drogas, mas tão somente, abordaram os veículos com vistas a apurar as fundadas suspeitas’; (...)



    E relativamente às alegadas nulidades da decisão que quebrou o sigilo telemático, da denúncia e da sentença, cuida-se de mais um momento em que as defesas técnicas trouxeram vários argumentos para tentar anular o processo.



    Ora, tanto o ‘DESPACHO/DECISÃO’ do evento 14, DOC1 quanto a ‘SENTENÇ’ do evento 283, DOC1, evento 310, DOC1 e evento 340, DOC1, além de terem sido prolatados por juízas isentas de máculas, estão exaustivamente fundamentados em fatos concretos e normas constitucionais, legais e jurisprudenciais” (fls. 3-4, e-doc. 601).



    Em 21.3.2023, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante (e-doc. 646).



    No julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.448.709/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do recurso (e-doc. 823).



    Essa decisão transitou em julgado em 6.6.2024 (e-doc. 830).



    11. Sobre a alegada ofensa ao inc. LXIII do art. 5º da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal ainda não apreciou o Recurso Extraordinário 1.177.984, que teve a repercussão geral reconhecida (Tema 1.185) quanto à questão relativa à obrigatoriedade de policiais informarem sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem.



    12. Pelo que se tem no processo, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares apta a ensejar a ilicitude da abordagem realizada e das provas apreendidas. Como realçado pelo juízo de primeira instância na sentença, “infere-se do vídeo 2 do evento 161 que, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, não houve atitude ameaçadora do policial militar ao chamar o acusado Alex para o canto logo após a abordagem, pois a intenção fica clara, logo após, quando o outro policial militar registra que ele não quer falar na frente do outro acusado. Tanto é assim que, afastado do outro acusado, Alex passa a prestar informações espontaneamente” (fl. 4, e-doc. 391).



    No julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 215.684, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, assentou-se ser “da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que eventual vício ocorrido em Inquérito Policial, procedimento administrativo de caráter informativo, não tem o condão, em regra, de nulificar a Ação Penal, que tem instrução probatória própria (cf. Inq 3621-ED-segundos, Relator(a) ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/10/2019; AI 687893-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/9/2008; RHC 85286, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ de 24/3/2006; e HC 169348, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 16/7/2020)” (DJe 25.5.2022).



    13. Eventual acolhimento da pretensão do agravante, de decretação de nulidade pela alegada inobservância do direito ao silêncio no momento do interrogatório informal, demandaria reexame do conjunto probatório. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da alegada violação ao direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da CF), seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente. 4. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.406.624-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.11.2022).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 32 DA LEI 9.605/98. ALEGADAS VULNERAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.332.093-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.10.2021). 



      “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.011.605-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    Pelo que se tem no processo, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares durante a abordagem policial, na qual foram apreendidos vinte e nove tabletes com 16,372kg de maconha na busca pessoal e 800g de maconha, 3g de cocaína e uma balança de precisão na residência do corréu (fls. 1-2, e-doc. 391).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora